Tribunal: TJDFT
Processo: 0000581-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 8,21G (OITO GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. INFRAÇÃO PENAL ANTERIOR. CRIME DE AMEAÇA. RÉU REINCIDENTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O trânsito em julgado de duas condenações pela prática do crime de ameaça praticados antes da infração penal em exame é suficiente para materializar a reincidência do acusado.
2. Possuindo o recorrente duas condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização de uma delas para avaliar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outra para reconhecer a reincidência na segunda fase.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.